Tribunal: STF
Processo: AC 3925
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PLAUSABILIDADE DO DIREITO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RISCO DE DANO PELA DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA.



    1. Não se faz necessário qualquer análise probatória para dirimir a questão posta nos autos, uma vez que acórdão recorrido nitidamente deixou de analisar a controvérsia à luz dos parâmetros jurídicos determinados por este Tribunal. Nessas circunstâncias, resta patente a possibilidade de provimento da pretensão deduzida pela parte recorrente, motivo pelo qual se fez possível a determinação de efeito suspensivo ao recurso extraordinário objeto da presente ação cautelar até o julgamento em definitivo do recurso paradigma.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.